Tribunal: TJSP
Processo: 1073135-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO - Veículo não disponibilizado no momento da retirada - Necessidade de nova contratação e devolução em local diverso do anteriormente contratado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela locatária - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Aborrecimento que não caracteriza dano moral indenizável - Dissabor inerente ao descumprimento contratual -

Ementa:
LOCAÇÃO - Veículo não disponibilizado no momento da retirada - Necessidade de nova contratação e devolução em local diverso do anteriormente contratado - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela locatária - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora - Aborrecimento que não caracteriza dano moral indenizável - Dissabor inerente ao descumprimento contratual - Sucumbência recíproca - Encargos corretamente distribuídos - Sentença mantida - Apelação desprovida